Tribunal: TJSP
Processo: 1012037-98.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de carência da ação. Direito de ação que não está condicionado ao prévio requerimento administrativo, sob pena de violação da inafastabilidade do controle jurisdicional, direito fundamental insculpido na Constituição. Preliminar

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de carência da ação. Direito de ação que não está condicionado ao prévio requerimento administrativo, sob pena de violação da inafastabilidade do controle jurisdicional, direito fundamental insculpido na Constituição. Preliminar rejeitada.
Mérito. Laudos técnicos que foram considerados suficientes à caracterização do nexo de causalidade por esta C. Câmara em julgamento anterior, que anulou a r. sentença. Entendimento expresso no v. acórdão por ocasião do julgamento que deve ser mantido. Caracterizado o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços da ré, fica configurado o dever de indenizar. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 19171 - 2/5
Apelação Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a.
Comarca: Campinas
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 19171
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de carência da ação. Direito de ação que não
está condicionado ao prévio requerimento administrativo,
sob pena de violação da inafastabilidade do controle
jurisdicional,
direito
fundamental
insculpido
na
Constituição. Preliminar rejeitada.
Mérito.
Laudos
técnicos
que
foram
considerados
suficientes à caracterização do nexo de causalidade por esta
C. Câmara em julgamento anterior, que anulou a r.
sentença. Entendimento expresso no v. acórdão por ocasião
do julgamento que deve ser mantido. Caracterizado o nexo
de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços da ré, fica configurado o dever de
indenizar. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 444/445, que julgou procedente a ação movida por
Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, na qual pleiteia a condenação da ré ao
ressarcimento de valores que pagou a seus segurados, a título de
indenização, em razão de danos causados por distúrbios na rede de
distribuição de energia. A r. sentença condenou a ré ao pagamento
de indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.499,50.
Irresignada, a ré apelou (fls. 447/461), sustentando
preliminarmente e, em síntese, que a autora não tem interesse de
agir. No mérito, sustentou, em síntese, que: o sistema elétrico que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 19171 - 3/5
alimenta a residência do segurado estava em perfeitas condições na
data do sinistro; ainda que objetiva a sua responsabilidade, é
necessário demonstrar o nexo causal entre sua conduta
omissiva/comissiva e os danos causados nos equipamentos; não
pode ser responsabilizada por todo e qualquer dano ocorrido nos
equipamentos eletrônicos de todo e qualquer cliente da autora, sem
que sejam apuradas e comprovadas as reais causas e a existência de
nexo de causalidade; inexistem registros de perturbações no sistema
elétrico no dia indicado pelo segurado; não poderia acompanhar e
investigar as causas do dano alegado se não tem conhecimento do
pedido de ressarcimento à época dos fatos ou acesso ao bem
danificado e às instalações elétricas do segurado; fotos e orçamentos
de consertos não são capazes de comprovar as causas dos danos;
somente perícia judicial nos bens ou nas instalações elétricas do
segurado poderiam aclarar os questionamentos sobre o nexo de
causalidade; a prova juntada é unilateral; a seguradora tem o dever
de preservar o bem danificado, para que possa ser periciado;
responsabilidade objetiva não é o mesmo que responsabilidade
absoluta; caso fortuito ou de força maior afastam sua
responsabilidade; o consumidor é responsável pelas instalações
internas.
Pugna
pela reforma
da r.
sentença,
para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
467/489).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
430).
É o relatório.
Decido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 19171 - 4/5
Primeiramente
deve
ser
solucionada
a
questão
preliminar suscitada pela ré.
A ré aduz que a autora não tem interesse de agir, pois
não requereu administrativamente o ressarcimento dos valores
pagos.
A preliminar não se sustenta, porquanto o direito de
ação não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.
Entender de forma diversa seria restringir direito fundamental
previsto na Constituição da República.
Assim, fica rejeitada a preliminar. Passo ao exame do
mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização
à sua segurada, após a danificação de aparelhos elétricos, em função
de oscilações elétricas oriundas da rede de distribuição de energia.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
5.499,50.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos danificados supostamente em razão de
oscilações elétricas na rede de energia da ré.
Trata-se de demanda indenizatória na qual a autora
pleiteia, pela via regressiva, o ressarcimento dos valores pagos aos
segurados pelos danos causados, em tese, pela ré.
O cerne da questão diz respeito à prova do nexo de
causalidade entre os danos causados nos aparelhos e a falha na
prestação de serviços por parte da ré, o que lhe imporia a obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012037-98.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 19171 - 5/5
de indenizar.
Pois bem. Em julgamento da primeira apelação, pelo
qual foi anulada a r. sentença de fls. 274/275, esta E. 26a Câmara
considerou que "a prova documental juntada aos autos foi
perfeitamente apta a comprovar os danos sofridos pelos segurados
da autora e o nexo de causalidade entre tais danos e a má prestação
de serviços por parte da requerida” (fls. 460).
Assim, como já reconhecido em segundo grau de
jurisdição, em julgamento anterior, cujo entendimento deve ser
mantido, os laudos juntados pela autora (fls. 84/85, 89 e 96/99) são
suficientes à caracterização do nexo de causalidade, motivo pelo qual
ficam configurados a responsabilidade da ré, causadora do dano, e o
respectivo dever de indenizar a autora pelo dispêndio que esta teve
ao pagar seus segurados.
Destarte, deve ser mantida integralmente a r.
sentença.
Majoro os honorários devidos pela ré ao patrono da
autora, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11,
do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator